Tribunal: TJPA
Processo: 0043680-10.2015.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0043680-10.2015.8.14.0013

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REGIME DE PLANTÃO 12X36. ADICIONAL NOTURNO. DEVER DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS EM GRAU RECURSAL. AGRAVO DO ESTADO DESPROVIDO. AGRAVO DA DEFENSORIA PÚBLICA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravos internos em Apelação Cível interpostos, respectivamente, pelo Estado do Pará e pela Defensoria Pública do Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que condenou o Estado ao pagamento de adicional noturno a servidor público em regime de plantão 12x36, com efeitos retroativos a agosto de 2013 e majoração de honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o regime de plantão 12x36 permite afastar o pagamento de adicional noturno em razão de compensação natural por repouso prolongado; (ii) saber se é possível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal nos termos do art. 85, §11, do CPC, mesmo sem acréscimo qualitativo na atuação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STF (Súmula 213) e do STJ (REsp 1.292.335/RO) reconhece o direito ao adicional noturno independentemente do regime de plantão adotado, por se tratar de verba indenizatória destinada à compensação dos desgastes físicos e mentais da jornada noturna.
4. A alegada compensação por repouso prolongado não afasta o direito ao adicional, sob pena de violação aos princípios da dignidade do trabalhador e legalidade administrativa.
5. Restou comprovado nos autos que o servidor não recebe o adicional noturno desde agosto de 2013, configurando omissão administrativa reiterada e ensejando a condenação.
6. A atuação da Defensoria Pública em grau recursal autoriza a majoração dos honorários, nos termos do art. 85, §11, do CPC, considerando o trabalho desenvolvido na instância recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno do Estado conhecido e desprovido. Agravo interno da Defensoria Pública conhecido e provido, para majorar os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento: 1. O servidor público em regime de plantão 12x36 faz jus ao adicional noturno, independentemente da compensação por períodos de descanso. 2. A atuação em grau recursal autoriza a majoração de honorários nos termos do art. 85, §11, do CPC, mesmo sem acréscimo qualitativo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 7º, IX e 39, §3º; Lei Estadual nº 5.810/94, art. 134; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 213; STJ, REsp 1.292.335/RO; STJ, REsp 1.356.120.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACORDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DOS RECURSOS, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DO ESTADO DO PARÁ E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA
, nos termos do Voto da Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVOS INTERNOS

em APELAÇÃO CÍVEL
interpostos, respectivamente, pelo
ESTADO DO PARÁ e pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
, contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C COBRANÇA DE ADICIONAL NOTURNO
ajuizada por
ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA, mantendo o entendimento do juízo de primeiro grau, que julgou procedente o pedido de adicional noturno e valores pretéritos.

Em síntese, na inicial, o autor representado pela Defensoria Pública alega ter sido admitido no serviço público em 19 de maio de 1986, no cargo de Vigia, inicialmente vinculado à antiga Fundação do Bem Estar Social do Pará, atualmente Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda. Posteriormente, teria sido cedido à Escola Estadual Professor Oliveira Brito, no município de Capanema, cumprindo jornada noturna das 18h às 6h.

Afirma que, desde agosto de 2013, não recebe o adicional noturno, apesar de estar em pleno exercício da função nesse período. Relata tentativa administrativa infrutífera, sem resposta ao Ofício nº 052/2015 e sem a devida incorporação do referido adicional em seus contracheques.

Diante disso, requereu liminar para imediata inclusão do adicional noturno em sua remuneração e, no mérito, a procedência da ação, com a condenação do Estado do Pará ao pagamento do adicional, com efeitos retroativos a janeiro de 2012.

Após instrução o juízo de primeiro grau, julgou procedentes os pedidos da inicial, para condenar o Estado do Pará a implementar o adicional noturno no valor de 25% sobre o vencimento-base do autor, conforme previsto no art. 134 da Lei Estadual nº 5.810/94, com efeitos pecuniários a partir do ajuizamento da ação. Reconheceu-se, ainda, o direito ao pagamento dos valores retroativos devidos desde agosto de 2013, os quais deverão ser acrescidos de juros moratórios, além de correção monetária pelo IPCA, desde o ato lesivo, em conformidade com o entendimento firmado no Recurso Repetitivo REsp 1.356.120 do STJ.

Determinou-se que, em relação às parcelas vincendas, o Estado deverá proceder à implementação do adicional no prazo de 30 dias, a contar da intimação, sob pena de multa mensal no valor de R$ 1.000,00 por inadimplemento, nos termos do §1º do art. 536 do CPC. O Estado do Pará foi também condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da vantagem econômica auferida pelo autor.

O Estado do Pará interpôs recurso de apelação cível
, ao qual esta Relatora negou provimento monocraticamente, mantendo a sentença recorrida em sua integralidade.

Irresignado, O ESTADO DO PARÁ interpôs agravo interno,
no qual sustenta, em síntese, que o servidor público em questão labora em regime de plantão 12x36, o que, segundo sua tese, ensejaria compensação natural por meio de períodos de descanso prolongado, afastando a necessidade de pagamento do adicional noturno. Alega, ainda, que a decisão agravada contraria precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que reconheceriam tal compensação como legítima.

A
DEFENSÓRIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
também interpôs Agravo Interno, postulando a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, ao fundamento de que o art. 85, §11, do Código de Processo Civil impõe ao julgador o dever de majorar a verba honorária em grau recursal, bastando, para tanto, a atuação processual nesta fase, ainda que não se configure acréscimo qualitativo no labor desenvolvido.

Ambos os recursos foram devidamente contrarrazoados.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos recursos, por preencherem os requisitos de admissibilidade recursal e passo a análise conjunta.

Como relatado, os agravos internos intentam a reforma da decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO PARÁ, mantendo a condenação ao pagamento do adicional noturno ao servidor autor da demanda, bem como a fixação dos honorários advocatícios nos percentuais já arbitrados.

Em relação ao agravo interno manejado pelo ESTADO DO PARÁ, entendo que a decisão ora combatida deve ser integralmente mantida. O cerne da controvérsia reside na possibilidade de se afastar o pagamento do adicional noturno sob a justificativa de que o regime de plantão 12x36 já proporcionaria compensação suficiente mediante intervalos maiores de repouso.

Contudo, tal entendimento não encontra amparo no ordenamento jurídico nem na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. O Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula 213, já pacificou o entendimento de que
“é devido o adicional noturno, ainda que o trabalho seja exercido em turnos ininterruptos de revezamento”
, o que se aplica, por analogia, aos regimes de plantão como o 12x36, notadamente no âmbito do serviço público.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no
REsp 1.292.335/RO
, reafirmando que o adicional noturno possui natureza
indenizatória e não salarial
, sendo destinado a compensar o desgaste físico e mental decorrente da prestação de serviços no período noturno, o qual é sabidamente mais gravoso à saúde do trabalhador. Trata-se, portanto, de verba de índole constitucional, vinculada à proteção da saúde e à dignidade do trabalhador, nos termos dos artigos 6º, 7º, inciso IX, e 39, §3º, da Constituição da República.

RECURSO ESPECIAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGENTES DA POLÍCIA FEDERAL. REGIME DE PLANTÃO (24H DE TRABALHO POR 48H DE DESCANSO). ADICIONAL NOTURNO. ART. 7º, IX, DA CF/88. ART. 75 DA LEI 8.112/90. CABIMENTO. PRECEDENTES DO TST. SÚMULA 213/STF.

1. O servidor público federal, mesmo aquele que labora em regime de plantão, faz jus ao adicional noturno quando prestar serviço entre 22h e 5h da manhã do dia seguinte, nos termos do art. 75 da Lei 8.112/90, que não estabelece qualquer restrição.
2. "É devido o adicional noturno, ainda que sujeito o empregado ao regime de revezamento" (Súmula 213/STF).

3. Ao examinar o art. 73 da CLT, o Tribunal Superior do Trabalho decidiu, inúmeras vezes, que o adicional noturno é perfeitamente compatível com o regime de plantões.
4. Recurso especial não provido.

A jurisprudência atual repele qualquer tentativa de compensação ficta, fundada apenas na escala de repouso, porquanto tal alegação não elide o desgaste inerente à atividade laboral noturna. A Administração Pública, enquanto empregadora, encontra-se vinculada à observância dos princípios constitucionais da
dignidade da pessoa humana, da valorização do trabalho e da legalidade administrativa
, sendo-lhe vedado suprimir direitos sob o argumento de conveniência operacional.

Nesse sentido tem entendido esta Corte em caso semelhante:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO DE VIGIA. HORAS EXTRAS E DIFERENÇAS DE
ADICIONAL NOTURNO
. JORNADAS DE TRABALHO. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. DIFERENÇAS NÃO DEMONSTRADAS. ART. 373, I, DO CPC. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA
.

1. O apelante, que é servidor público, ajuizou ação de cobrança contra o referido ente, objetivando o pagamento de horas extras e diferenças de
adicional

noturno
. Os pedidos formulados na inicial foram julgados improcedentes.

2. Nos termos do art. 7º, XIII, da Constituição Federal a duração do trabalho não poderá exceder a oito horas diárias e quarenta e quatro horas semanais, facultada a compensação de horários. Possibilidade estendida aos servidores públicos. Art. 39, § 3º, da CF.

3. O servidor ocupante de cargo de vigia, que trabalha em regime de compensação de horário e com jornada de trabalho de 24x48 ou
12x36
, não tem direito ao pagamento de horas extras, visto que o excedente das horas trabalhadas em um dia é compensando com o descanso nos dias subsequentes. Precedentes.

4. O apelante não se desincumbiu do ônus de provar o recebimento de valores a menor, seja de horas-extras, seja de
adicional

noturno
. Art. 373, inciso I, do CPC.

5. Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0008755-07.2018.8.14.0005 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/11/2023 )

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE ALTAMIRA. SERVIDOR PÚBLICO. AUXILIAR DE VIGILÂNCIA. HORAS EXTRAS E
ADICIONAL

NOTURNO
. ESCALA DE REVEZAMENTO
12X36
. PREVISÃO CONSTITUCIONAL E LEGAL. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I- Cinge-se a controvérsia recursal acerca do direito ou não do Apelante ao recebimento de horas extras e
adicional

noturno
que entende serem devidas por parte do Município de Altamira.

II- O Autor é ocupante do cargo de auxiliar de vigilância e trabalha em escala de revezamento de
12x36
horas.

III- A compensação de horários é uma exceção à regra da "duração de trabalho não superior a 40 (quarenta) horas semanais", havendo previsão constitucional (art. 7°, XIII e 39, §3° CF/88) e legal.

IV- No caso dos autos, apesar do autor trabalhar 12 (doze) horas por dia, o excesso era compensado com as 36 (trinta e seis) horas de descanso nos dias seguintes, não havendo, portanto, qualquer ilegalidade na adoção do regime de trabalho por escala de revezamento de
12x36
.

V- Ademais, pelos documentos juntados aos autos, observa-se que o servidor sempre recebeu o pagamento de horas extras, não restando evidente que tais valores foram pagos a menor, ônus que cabia ao recorrente, do qual não se desincumbiu.

VI- No que tange ao
adicional

noturno
, verifica-se que ele já vem sendo pago pela administração pública, e, do mesmo modo das horas extras, o apelante não se desincumbiu de provar que os valores estavam sendo pagos de maneira equivocada.

VII- Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Decisão Unânime.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0008701-41.2018.8.14.0005 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/05/2024 )

No presente caso, restou comprovado nos autos que o servidor não percebe o adicional noturno desde agosto de 2013, o que configura omissão administrativa grave e reiterada, apta a justificar a condenação imposta em primeiro grau e mantida pela decisão monocrática. Tal inadimplemento de natureza continuada evidencia não apenas a mora estatal, mas a violação ao princípio da
efetividade dos direitos sociais
, previsto no art. 6º da Constituição.

Quanto ao agravo interno interposto pela Defensoria Pública
, que busca a majoração dos honorários sucumbenciais ante a sucumbência recursal, com base no art. 85, §11, do CPC, entendo que deve ser provido, para que seja devidamente remunerado o acréscimo relevante no trabalho desenvolvido.

Assim, majoro os honorários aplicados para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, o que se revela adequado à natureza da demanda, ao trabalho desenvolvido e à atuação da parte vencedora.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO interposto pelo Estado do Pará E NEGO-LHE PROVIMENTO
. De outra ponta,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO interposto pelo Defensoria Pública e DOU-LHE PROVIMENTO
, para majorar os honorários aplicados em sentença para 12% (doze por cento), considerando a sucumbência recursal, nos termos doa rt. 5, §11 do CPC e fundamentação retro mencionada.

Advirto as partes de que a interposição de embargos de declaração meramente protelatórios ou com o intuito de rediscutir matéria já decidida poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas nos artigos 81 e 1.016, §§ 2º e 3º, do CPC, em observância aos deveres de boa-fé, lealdade e cooperação processual.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Belém, 26/06/2025